Tribunal: TCU
Processo: 000.962/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 902/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 2552/2022-TCU-Plenário (peça 3), com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar não atendidas as determinações constantes dos itens 9.2.1 e 9.2.2; b) autorizar a realização de diligência proposta pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações na instrução de peça 10; e c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria de Comunicação Social. 1. Processo TC- Processo 000.962/2023-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Secretaria Especial de Comunicação Social (extinta). 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.